Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDO DANOS MORAIS. NÃO COMPENSÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
2. Nesse mesmo sentido, o art. 52, do CDC preconiza que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre as suas características.
3. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda).
4. Afastada a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais, e observado o dever de informação, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado é indevida, o que, consequentemente, inviabiliza a pretensão relativa à repetição de indébito e à compensação por danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.